Tribunal: TJDFT
Processo: 0003914-72.2015.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial, com fundamento na prescrição. O apelante sustenta que não foi intimado pessoalmente para impulsionar o processo e que a extinção do processo sem resolução do mérito contraria os princípios da economia e celeridade processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução de cédula de crédito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, estabelecendo que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.
4. A execução está amparada em cédula de crédito bancário, sujeita à prescrição trienal, conforme art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil.
5. A tentativa de localização de bens penhoráveis foi parcialmente frutífera, resultando em penhora parcial antes do término do prazo prescricional, o que interrompeu a prescrição intercorrente.
6. A Lei 14.010/20 suspendeu os prazos prescricionais de 12/6/2020 a 30/10/2020, período que deve ser somado ao prazo prescricional.
7. Não cabe a fixação de honorários advocatícios, conforme art. 921, § 5o, do CPC.
8. O prequestionamento exige apenas que a questão tenha sido decidida e fundamentada no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conheci do e desprovido. Mantida a sentença, com fulcro nos arts. 924, V, do CPC, por fundamento diverso.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. 2. A penhora parcial de valores interrompe a prescrição intercorrente, ainda que a quantia penhorada não seja suficiente para a quitação integral da dívida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 206, § 3o, VIII, 921, § 5o, 924, V; Lei 14.382/2022; Lei 14.010/20.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/6/2018; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/6/2018.